Tribunal: TJMT
Processo: 0000630-91.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000630-91.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDSON ANTONIO RIBEIRO - CPF: 270.193.061-87 (APELADO), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), FRANCISCA ADALGISA RIBEIRO - CPF: 013.488.701-84 (APELADO), VILDA NUNES MARIANO (APELANTE), APARECIDO BRAZ MARIANO (APELANTE), FRANCISCA NUNES WOLF - CPF: 009.259.869-25 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ELIZEU WOLF - CPF: 301.607.589-04 (APELANTE), MARTA NUNES DA SILVA - CPF: 041.415.159-30 (APELANTE), ADENI NUNES DA SILVA DE SOUZA (APELANTE), DELAIR APARECIDO DE SOUZA (APELANTE), SEBASTIANA NUNES FERREIRA - CPF: 018.904.559-03 (APELANTE), FRANCISCO DOS REIS FERREIRA - CPF: 774.627.009-30 (APELANTE), ELENICE NUNES DA SILVA CALIXTO - CPF: 178.814.488-06 (APELANTE), CLAUDINEI CALIXTO - CPF: 562.315.209-00 (APELANTE), MARIA GENECI SILVA DA FONSECA - CPF: 293.361.618-14 (APELANTE), JOSE JERONIMO DA FONSECA - CPF: 210.340.708-35 (APELANTE), NILDA NUNES BORGES - CPF: 260.355.728-98 (APELANTE), VALQUIRIA NUNES BORGES - CPF: 304.302.658-67 (APELANTE), HELENA NUNES BORGES - CPF: 291.601.368-71 (APELANTE), TIMOTEO NUNES BORGES (APELANTE), JUANICE NUNES BORGES (APELANTE), VILDA NUNES MARIANO - CPF: 004.756.279-03 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AVERBAÇÃO DE CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE NA MATRÍCULA SOMENTE TRÊS ANOS DEPOIS DA AQUISIÇÃO PELOS EMBARGANTES - BOA FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE QUE DEVE PREVALECER –

RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a propriedade do imóvel foi adquirida quando ainda não estava averbada cláusula de

inalienabilidade sobre o imóvel, não havendo qualquer anotação, impedimento ou óbices na época da aquisição figurando o imóvel como livre e desembaraçado deve ser reconhecida a boa fé do terceiro adquirente.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000630-91-2019

APELANTES:
APARECIDO BRAZ MARIANO E OUTROS

APELADOS:
EDSON ANTONIO RIBEIRO E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Aparecido Braz Mariano e Outros
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que
julgou procedentes os pedidos constantes dos Embargos de Terceiro ajuizados pelos Apelados,

confirmando a liminar concedida Id 47041795
para determinar o cancelamento da averbação de inalienabilidade do bem imóvel inscrito na matrícula 15.690 do CRI de Alta Floresta/MT
, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou os Embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, do CPC, fixo em 10% do valor da causa.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que os Apelados ingressaram com Embargos de Terceiro argumentando serem proprietários
do imóvel matriculado sob nº 15.690, do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT
e que em 02 de abril de 2008, foi averbada na matricula citada inalienabilidade em razão da Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos

nº 0002039-64.2003.8.11.0007
que tramitava no Juízo da Comarca de Alta Floresta-MT desde o ano de 2003, sendo que os Embargantes teriam adquirido o imóvel em 2005.

Asseveram que com tais afirmações pleitearam o cancelamento da averbação da inalienabilidade existente sobre o imóvel referido
, tendo o Juízo julgado procedente os pedidos dos Embargantes determinando o cancelamento da inscrição da clausula de inalienabilidade incidente sobre o imóvel matriculado sob o numero 15690, decorrente da Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos nº 0002039-64.2003.8.11.0007.

Sustentam que, no entanto, quando da aquisição do imóvel matriculado sob numero 15.690, do CRI da Comarca de Alta Floresta, o comprador tinha a obrigação de se acautelar quanto a eventual vício em relação a aquisição imobiliária mediante apresentação de certidões

negativas de ações judiciais nas esferas Estadual, Federal e Trabalhista, porém os Embargantes/Apelados deixaram de adotar referida providencia
.

Afirmam que não há no registro imobiliário do imóvel em questão nenhuma menção de apresentação de tais certidões no ato da aquisição da propriedade do imóvel, objeto da matrícula 15.690, do CRI da Comarca de Alta Floresta, restando presumida a má fé dos Recorridos. Pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida para

julgar improcedente o pedido contido na inicial invertendo-se o ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões os Apelados afirmam que a propriedade do imóvel objeto da matrícula 15.690 foi adquirido em

18/01/2005,

atentando-se pela lisura da matrícula do imóvel, que estava isenta de restrição judicial, ônus, hipotecas, isto é, realmente o imóvel se encontrava livre e desembaraçado,
sem qualquer anotação de impedimento, perfazendo-se o devido registro na matrícula do imóvel em 09/03/2005, sob o nº R-2/15.690.

Asseveram que depois de três anos de consolidação do registro dos Embargantes, é que foi averbado em 02/04/2008, o impedimento de inalienabilidade decorrente do processo judicial nº Nº0002039- 64.2003.8.11.0007
,

estando, portanto, correta a sentença recorrida, ao reconhecer que foi comprovada a aquisição e registro do imóvel em data anterior à indicação de cláusula de inalienabilidade, reconhecendo que os argumentos dos Embargados são infundados.

Afirmam que no momento da aquisição do imóvel este se encontrava livre e desembaraçado isento de restrição judicial, ônus, hipotecas, sem qualquer tipo de anotação de impedimento, e, perfez o devido registro na matrícula do imóvel em 09/03/2005, sob o nº r-2/15.690.

Alegam que foi pedido na ação originária 0002039-64.2003.8.11.0007 (id 84020653), no dia 23/05/2003 a declaração de nulidade das matrículas, as quais são diferentes e, tampouco, faziam referência à matrícula do imóvel comprado e registrado pelos Embargantes de modo que seria ineficaz a apresentação de certidões de processos judiciais em relação ao questionado imóvel.

Asseveram que somente em 12/07/2007, foi proferida decisão na ação originária 0002039-64.2003.8.11.0007, que não reconheceu antecipação de tutela dos pedidos
acima expostos, mas o juízo determinou a inalienabilidade das matrículas acima 2.660, 3.792, 4538 e 4688, dos correntes
autos, as quais são diferentes e, tampouco, faziam referência à matrícula do imóvel comprado e registrado pelos Embargantes (ora Apelados, à época da compra e registro efetivados pelos Embargantes, ou seja, não havia qualquer referência da matrícula 15.690

nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico sendo impossível sua constatação em certidão e, inclusive, por meio verificação física dos autos, conforme amplamente demonstrado anteriormente.

Alegam que a sentença não merece reforma, visto que observou a legislação aplicável à hipótese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro ajuizados pelos Apelados, determinando
o cancelamento da cláusula de inalienabilidade, do bem imóvel inscrito na matrícula 15.690 do CRI de Alta Floresta/MT
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou os Embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados

em 10% do valor da causa.

Inicialmente, registro que os Embargados/Apelantes pleitearam os benefícios da justiça gratuita na ação principal,
tendo ocorrido seu deferimento tácito,
haja vista que o como o Juízo, na época, não analisou referido pedido o Feito principal ( Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico) n.
0002039-64.2003.8.11.0007,
tramitou sob o pálio do referido benefício, conforme se comprova por meios dos documentos juntados aos Autos ID 264363755, dessa forma,

figuram como beneficiários da justiça gratuita.

Outrossim, os Apelantes ingressaram com Apelação Cível inconformados com a sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro ajuizados pelos Apelados, tendo o Juízo reconhecido a boa fé destes, determinado o cancelamento da cláusula de inalienabilidade do imóvel objeto da matrícula 15.690 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT.

Os Apelantes afirmam que os Embargados/Apelados quando da aquisição do referido imóvel objeto da matrícula 15.690 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT, não apresentaram
certidões negativas de ações judiciais nas Esferas Estadual, Federal e Trabalhista, de forma que não adotando referida cautela deve ser presumida a má fé dos Recorridos.

Anoto que da análise detida do processo constata-se que os Embargantes/Apelados adquiriram o imóvel descrito nos Autos em 18/01/2005 por meio de contrato de compra e venda firmado com Jaobá José Nunes e sua esposa senhora Anice de Moraes Nunes, sendo que em
09/03/
2005
ocorreu o registro do referido imóvel em nome dos mesmos
, ou seja, adquiriram, portanto, a propriedade do imóvel nesta data.

Ocorre que somente
em 02/04/
2008,
foi determinada a anotação de inalienabilidade do referido imóvel em razão da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº Nº0002039- 64.2003.8.11.0007, em que os Embargados figuram como Autores
, embora referida demanda tenha sido ajuizada desde o ano de 2003.

Neste contexto, resta evidente que quando os Embargantes/Apelados adquiriram a propriedade do referido imóvel,
não existia anotação acerca de inalienabilidade ou mesmo acerca do ajuizamento da Ação nº 0002039- 64.2003.8.11.000, portanto, adquiriram o imóvel que na época se encontrava livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou impedimento
.

Com efeito,
a averbação da cláusula de inalienabilidade do imóvel referente a matrícula nº 15.690 foi inscrita somente em 02/08/2008,
ou seja, 03 (três) anos da aquisição do imóvel pelos Embargantes/Apelados
que ocorreu em 09/03/2005, portanto,
os Apelados adquiriram o imóvel muito tempo antes da referida averbação/anotação de inalienabilidade
.

No mais, quanto as alegações dos Embargados/Apelantes de que os Embargantes deixaram de se acautelar mediante apresentação de certidões negativas Estadual, Municipal e Federal, bem como diligenciar para verificar eventuais ações judiciais em relação ao questionado imóvel, já que a demanda n.
0002039- 64.2003.8.11.000 foi ajuizada em 2003, não prospera.

Como bem registra a sentença recorrida “
conforme as informações trazidas pelo CRI de Alta Floresta, a matrícula acima é resultado das matrículas nº 4.688 e 4.358, as quais foram unificadas e geraram a matrícula nº 15.688, da qual fora desmembrada, originando a matrícula nº 15.690, vendida aos embargantes”. Dessa forma, tenho que eventual pesquisa acerca de ação judicial não teria eficácia, já que não havia menção da matrícula em questão naquela demanda.

Diante desse quadro, embora a aquisição do imóvel tenha ocorrido depois do ajuizamento da Ação n.
0002039- 64.2003.8.11.000,
não há como se presumir a má fé dos Embargantes,
já que
não está comprovada situação que possa ensejar reconhecimento de fraude, uma vez que
quando da aquisição não havia qualquer restrição à aquisição do imóvel tendo os Embargantes adquirido imóvel livre e desembaraçado não havendo falar em presunção de má fé na forma aventada pelos Apelantes.

Acerca da questão dispõe o artigo

792, I, do CPC o seguinte:

Art. 792

“A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou
com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;
(...)”

Anoto os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO
. IMÓVEL. PERMUTA. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE - TERCEIRO. ADQUIRENTE DE BOA FÉ

- POSSE DOS IMÓVEIS COMPROVADA. Os imóveis penhorados no processo de execução foram objeto de permuta quando ainda não anotada a cláusula de inalienabilidade.
Nesse caso, prevalece o direito de propriedade do terceiro adquirente de boa fé, que não tinha conhecimento do gravame à época da permuta, inexistindo, assim, qualquer entrave na transação realizada. A prova da posse do permutante veio demonstrada por documentos e corroborada por testemunhas. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70048592950, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 31-05-2012)
.

Dessa forma, considerando que na época da aquisição do imóvel pelos Embargantes/Apelados não havia qualquer anotação ou impedimento seja acerca da existência da Ação n.
0002039- 64.2003.8.11.000 ou
acerca da inalienabilidade do imóvel, mesmo porque
referida anotação de inalienabilidade ocorreu somente depois de 03 (três) anos
da compra realizada
referida situação implica reconhecer que deve prevalecer a boa fé dos Embargantes de modo que deve ser mantido o cancelamento da referida cláusula conforme determinado pelo Juízo cuja sentença não merece modificação.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em

12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025